Tribunal: TJSP
Processo: 1044827-39.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS – Impossibilidade – Hipossuficiência para a aquisição não comprovada – Garantia de acesso à saúde apenas em caso de insuficiência de recursos econômicos do interessado para fornecimento de insumos pelo Poder Público – Sentença mantida – Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837983
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044827-39.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ANTONIA RODRIGUES DA SILVA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
JOSE DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044827-39.2019.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 34.797 - rsaf
2
Voto no 34.797
Apelação Cível no 1044827-39.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: ANTONIA RODRIGUES DA SILVA
Apelado: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Interessado: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO
JUIZ: Adilson Araki Ribeiro
MANDADO DE SEGURANÇA
FORNECIMENTO DE
FRALDAS GERIÁTRICAS Impossibilidade Hipossuficiência
para a aquisição não comprovada Garantia de acesso à saúde
apenas em caso de insuficiência de recursos econômicos do
interessado para fornecimento de insumos pelo Poder Público
Sentença mantida Apelo improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto tempestivamente por
Antonia Rodrigues da Silva às fls. 266/275 contra a r. sentença de fls.
258/261 nos autos do mandado de segurança, que denegou a segurança
pleiteada, para fornecimento de fraldas geriátricas descartáveis, uma vez que
é portadora de Lesão Medular na área Lombar Toráxica, e não possui
condições de custear os insumos.

A parte dispositiva do julgado está assim redigida:
“Diante do acima exposto, denego a segurança, com revogação da
medida liminar. Sem custas. Sem condenação em honorários
advocatícios, a teor do que prescreve a norma de regência. Expeça-
se o necessário. Comunique-se desta sentença o i. Relator do
agravo de instrumento interposto pela parte impetrante. P.R.I.”.
Inconformada, recorreu a impetrante pugnando pela inversão do
julgado, afirma a inaplicabilidade da modulação do Tema 106, pois os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044827-39.2019.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 34.797 - rsaf
3
insumos de saúde postulado, fraldas geriátricas, são padronizados pelo SUS.
Ressalta que a negativa a qualquer cidadão do fornecimento do
respectivo insumo descumpre diretamente a norma regulamentar do
Ministério da Saúde, pois as fraldas são legalmente e de fato, insumos de
saúde, na medida em que visam prevenir e curar doenças infecciosas,
independente de qualquer condição, mormente a financeira.
Aduz que a apelante é idosa e acamada e requer cuidados
constantes de terceiros, é isenta de Imposto de Renda (fls. 15), pois aufere
renda mensal de R$ 1.778.91, proveniente de benefício previdenciário (fls.
20).
Afirma que a assistência à saúde (integral e universal) é
obrigação exclusiva do Estado, por força do disposto no artigo 196, da
Constituição Federal.
Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para
reformar integralmente a r. sentença atacada, e, reconhecer o direito líquido e
certo da apelante para receber o insumo que necessita. Por fim, postula o
prequestionamento dos artigos 5o, incisos LV; 196, 200 e 203, da
Constituição Federal; o artigo 396, do Código de Processo Civil; o artigo 20,
da Lei no 8.742/93; artigo 16, da Lei no 8.213/91; da Lei no 5.172/66 e da Lei
Complementar 105/2001.
Foram apresentadas contrarrazões de apelação pela autora às fls.
278/285. A d. Procuradoria Geral de Justiça às fls. 325/327, manifestou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044827-39.2019.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 34.797 - rsaf
4
pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu improvimento.
É o relatório.
Em que pesem as razões apresentadas pela apelante, tenho que a
sentença recorrida está a salvo de censura.
Insta consignar, que não há como negar a responsabilidade do
Poder Público quanto ao cumprimento do disposto no artigo 196 da
Constituição Federal, incumbindo aos entes públicos garantir o acesso à
saúde dos cidadãos.
A saúde é direito assegurado pelo Diploma Constitucional e a
concessão de medicamentos, fornecimento de terapias e insumos aos
necessitados.
Portanto, conclui-se que os entes federativos devem fornecer
medicamentos e insumos àqueles que se encontram impossibilitados
economicamente de adquiri-los, pois a assistência prestada aos cidadãos no
acesso à saúde é integral.
No caso em tela, a impetrante idosa e solteira, deixou de
esclarecer que tinha uma filha, com quem reside, e também deixou de
informar suas condições financeiras, ademais conforme documentos
anexados, a autoridade coatora, sagrou-se vencedora de uma Reclamação
Trabalhista (processo no 0001145-80.2012.5.12.0082) contra o Município
recebendo um montante de R$ 138.443,15, referente a diferenças salariais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044827-39.2019.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 34.797 - rsaf
5
(fls. 180/206), além de possuir imóvel próprio e veículo automotor (fls. 244).
Destaque ainda, que embora o Juízo a quo a tenha intimado para comprovar
sua hipossuficiência e de seu núcleo familiar, está não logrou êxito em atendê-
lo.
Destaque ainda as palavras do d. Procurador de Justiça:
“Conforme já apontado nos autos, para aferir os critérios legais e objetivos para o
Judiciário dar atendimento aos reclamos assistenciais pleiteados, antes de decidir com
fundamentação na questão da dramática urgência do medicamento, é de se atentar para a
hipótese de o solicitante ou seu meio familiar terem condições econômicas, sob pena de
conceder remédio a quem pode adquiri-lo, quebrando assim o princípio legislativo do SUS
de atendimento, em primeiro lugar, da população efetivamente carente, sendo que, no caso
em tela. A apelante comprovou a necessidade dos itens solicitados, o que se denota do
formulário de fls. 16/17 e do receituário médico de fl. 18, mas não restou demonstrado
suficientemente que por ele ou o seu possível núcleo familiar não pode arcar. Sendo assim,
havendo dúvida sobre hipossuficiência econômica da apelante, de rigor seria a dilação
probatória para aferir a real situação econômica de seu núcleo familiar, o que não é
possível no rito do mandado de segurança.”

No mesmo sentido, já se manifestou esta E. Corte:
“INSUMOS - Nutrição enteral, fraldas, luvas e pacotes de gazes,
prescritos por médico particular - Tratamento disponibilizado na
rede pública aos pacientes do SUS - Paciente que realiza
tratamento com médico particular e tem significativo patrimônio
imobiliário. Ação improcedente Apenas em caso de insuficiência de
recursos econômicos do interessado e/ou familiares há obrigação
do Poder Público de fornecer medicamentos ou insumos. Recursos
providos.” (Ap. no 0001489- 95.2012.8.26.0505, 10a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Urbano Ruiz j. 22/07/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044827-39.2019.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 34.797 - rsaf
6
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE
DENEGOU A SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE INSUMOS.
FRALDAS GERIÁTRICAS E DIETA ENTERAL. Mandado de
segurança objetivando o reconhecimento do dever de fornecimento
de fraldas e dieta enteral não padronizado em favor da parte
autora. Ausência de comprovação da hipossuficiência da autora.
Comprovação acerca da situação financeira de seu filho e atual
curador, proprietário de nove imóveis, um veículo da marca
Toyota, modelo Corolla, ano 2016, aposentado e que aufere
benefício previdenciário no valor aproximado de R$ 10.000,00.
Circunstâncias que denotam signo de capacidade econômica
incompatível com a alegada hipossuficiência para arcar com os
custos do tratamento não padronizado. Sentença mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1054943-07.2019.8.26.0576; Relator (a): José Maria Câmara
Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de
São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 01/07/2020; Data de Registro: 01/07/2020).
MANDADO DE SEGURANÇA Saúde pública Fornecimento de
fraldas geriátricas Impossibilidade Hipossuficiência para a
aquisição não comprovada Em que pese a imposição decorrente
de texto constitucional no tocante á garantia de acesso à saúde,
apenas em caso de insuficiência de recursos econômicos do
interessado há obrigação do Poder Público de fornecer os insumos
pleiteados
Segurança denegada em 1o Instância
Sentença
mantida

Recurso
improvido. (TJSP;
Apelação
Cível
1006929-55.2020.8.26.0576; Relator (a): Leme de Campos; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio
Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
18/06/2020; Data de Registro: 18/06/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044827-39.2019.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 34.797 - rsaf
7
Logo, nenhum reparo merece a bem lançada sentença de fls.
258/261 que, por este voto segue mantida. Deixo de majorar honorários
advocatícios, em vista que não houve fixação pelo MM. Juiz integrado à
causa (STF, ED AgR ED ARE 1111212 SP, Relator Min. Dias Toffoli, data de julgamento
06/11/2018, Tribunal Pleno, publicação 03/12/2018).
Finalmente,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida1.
Com essas considerações, meu voto nega provimento ao
recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)
1 (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).